Tribunal: TJMT
Processo: 1003595-41.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003595-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE SOUZA - CPF: 522.852.351-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOMAGA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 04.606.250/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (ADVOGADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), GESSICA MELGACO DE LIMA SANTOS - CPF: 052.973.691-85 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PROSPER ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), NATHALIA DE PAIVA - CPF: 455.953.458-61 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE - CPF: 551.635.131-68 (AGRAVADO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(s):

KULLINAN ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(s):

SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS

MACIEL EL HAGE

TERCEIRO INTERESSADO:

JOÃO BATISTA DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

FILADELFO DOS REIS DIAS

TERCEIRO INTERESSADO:

PROSPER ASSESORIA E

CONSULTORIA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR – DEFERIMENTO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA EMBARGANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA QUE HAVIA INDEFERIDO EFEITO RECURSAL SUSPENSIVO – DECISÃO CONFIRMADA PELO COLEGIADO E SUBSTITUÍDA PELO ACÓRDÃO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não deve ser conhecido o recurso de agravo interno interposto contra a decisão unipessoal da relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal em agravo de instrumento se tal
decisum
monocrático foi confirmado pelo colegiado e substituído pelo respectivo acórdão, evidenciando a perda superveniente do interesse recursal na modalidade utilidade.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(s):

KULLINAN ENGENHARIA E

CONSTRUÇÃO LTDA

AGRAVADO(s):

SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS

MACIEL EL HAGE

TERCEIRO INTERESSADO:

JOÃO BATISTA DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

JOMAGA PARTICIPAÇÕES LTDA

TERCEIRO INTERESSADO:

FILADELFO DOS REIS DIAS

TERCEIRO INTERESSADO:

PROSPER ASSESORIA E

CONSULTORIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Interno interposto por
KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
contra a decisão monocrática de ID. n. 121092984 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo de origem que,

em fase de cumprimento da sentença proferida nos
Embargos do Devedor
n. 0020675-63.2009.8.11.0041, quanto aos honorários advocatícios devidos ao causídico
SÉRGIO HENRIQUE DE BARROS MACIEL EL HAGE,

deferiu pedido de penhora de cotas sociais da pessoa jurídica
executada
, até que garantida a quitação do crédito exequendo, mediante termo de penhora (art. 845, § 1o do CPC/15), com ordem de averbação da mencionada constrição no registro competente, para conhecimento por terceiros, mediante apresentação de cópia do citado termo, independente de mandado judicial, ficando a cargo do exequente providenciar a averbação.

Após a oferta de contrarrazões e respectivo envio dos autos do recurso Agravo de Instrumento à pauta de julgamento em sessão da Câmara, a agravante interpôs os Agravo Interno de ID. n. 126217694, reeditando os argumentos recursais iniciais.

Sem contrarrazões ao interno, consoante certidão de ID. n. 133503691.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem ser conhecidas, haja vista a perda superveniente do interesse recursal.

Isso porque, conquanto o presente agravo interno tenha sido interposto contra a decisão monocrática desta Relatora que indeferiu a liminar recursal no Agravo de Instrumento, certo é que, consoante relatado, tal recurso interno somente veio a ser manejo quando o instrumental já se encontrava com pauta designada para julgamento em plenário.

Mais que isso, mencionado recurso de Agravo de Instrumento foi devidamente julgado em sessão por esse colegiado, tendo sido desprovido à unanimidade por esta Segunda Câmara de Direito Privado, nos termos do voto desta Relatora, conforme se pode depreender do acórdão de ID. n. 127415182, o qual restou assim ementado:

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DO DEVEDOR – DEFERIMENTO DE PENHORA DE COTAS SOCIAIS DA EMPRESA EMBARGANTE – ALEGADA EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA E VIOLAÇÃO À ORDEM DO ART.835 DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – PENHORA ON LINE JÁ FRACASSADA – EXECUÇÃO QUE DEVE TRAMITAR SOB O INTERESSE DO CREDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DOS SÓCIOS NA AQUISIÇÃO DAS COTAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE APENAS DEFERIU A PENHORA SEM ORDEM PARA A ALIENAÇÃO OU ADJUDICAÇÃO DO BEM – RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto, haja vista que o princípio da menor onerosidade deve harmonizar-se com o da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor (STJ - AgInt no AREsp 1786373/DF).

Fracassada a tentativa de penhora
on line
via SISBAJUD, plenamente possível a constrição de cotas sócias da empresa devedora.

Se a executada entende que há outros bens móveis e imóveis a serem buscados pelos sistemas INFOJUD ou RENAJUD para fins de penhora, com menor gravosidade deve indicá-los ao juízo da execução, requerendo a substituição das cotas constritas por outros bens. A possível violação de direitos dos sócios somente a esses interessa, não podendo a empresa executada perseguir eventual direito alheio em nome próprio.-

Assim, tendo a decisão monocrática impugnada sido integralmente substituída pela decisão colegiada, evidente a perda superveniente do interesse recursal no Agravo Interno, mesmo porque o seu
primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade), a unipessoalidade do
decisum
já desapareceu.

Ademais, contra o mencionado acórdão, o agravante já interpôs Recurso Especial ao E. STJ, evidenciando o seu total desinteresse no julgamento de um agravo interno já evidentemente prejudicado.

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC/15,
não conheço
deste recurso de agravo interno, ante a perda superveniente do interesse recursal, na modalidade utilidade, eis que a decisão unipessoal que pretendia impugnar foi substituída por decisão colegiada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022